Tribunal: TJBA
Processo: 8000506-92.2020.8.05.0042
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000506-92.2020.8.05.0042

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANARANA

Advogado(s)
:

APELADO: MAXIMO LEANDRO JOSE ALVES

Advogado(s)
:
DENIS SANTOS DA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE CA
RA
RA
NA
. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 201
6
. AUSÊNCIA PROBATÓRIA DA QUITAÇÃO PELO MUNICÍPIO. ÔNUS DA PROVA DO PODER PÚBLICO. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8000506-92.2020.8.05.0042
, tendo como Apelante
MUNICIPIO DE CA
NARANA

e Apelad
o

MAXIMO LEANDRO JOSE ALVES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR